Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍCIO NÃO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. De acordo com os artigos 619 e 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Compulsando detidamente as razões recursais apresentadas, é possível constatar que a parte embargante não apontou nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que torna inviável o exame do mérito recursal, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.